Tribunal: TJPA
Processo: 0003669-64.2009.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10481 - Propriedade Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-08

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003669-64.2009.8.14.0201

APELANTE: RIO MATAPI NAVEGACAO LTDA. - EPP, MARAPI PORT IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

APELADO: ITAU SEGUROS SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 18/10/2024